Tribunal: TJBA
Processo: 8056797-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8056797-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVANILDO BORBA DIAS

Advogado(s): ADHEMAR SANTOS XAVIER, CAMILA FACIN registrado(a) civilmente como CAMILA FACIN, ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

SR02

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO AFASTADA.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB/01/2012. CANDIDATO
CLASSIFICADO
FORA DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTAS NO EDITAL
.
SUPOSTA PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVADA.
APLICABILIDADE DO TEMA 748 -
RE 837.311
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SURGIMENTO DE VAGAS QUE ALCANÇASSEM A CLASSIFICAÇÃO DO APELANTE DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO.
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. APLICA
BILIDADE
DO
TEMA N.º 784 DO STF.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Preconiza
o art. 1º do Decreto n.º 20.910/32,
que
as ações contra a Fazenda Pública,
podem
ser interpostas até 05 (cinco) anos após o prazo homologatório do certame.
É
a partir do encerramento d
a
vigência do concurso que se inicia o prazo prescricional para o ajuizamento da ação.
Neste caso,

a
validade do certame encerrou-
se
em 20 de junho de 2015
e,
a exordial foi ajuizada em 10 de junho de 2020,
a
ssim, não
há
ocorrência d
a
prescrição
quinquenal. Deste modo, afasta-se a prescrição quinquenal declarada no decisum primevo.

2. O Apelante prestou concurso público para participação no curso de formação de Soldado de Polícia Militar, regido pelo edital 01/2012-SAEB. No edital encontravam-se previstas a classificação de 2000 pessoas para participação no curso de formação, 750 para a região de Salvador, nos termos do item 1.5, e do quadro de distribuição de vagas constante do iten 2.3. Segundo comprova nos autos, o impetrante classificou-se, para a região de Salvador, na
2.704
ª posição, fora do número de vagas oferecidas no edital.

3. O Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao decidir o tema 784, firmou entendimento no sentido de ser direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, desde que, por ato inequívoco da Administração Pública e dentro do prazo de validade do certame, se comprove a existência de novas vagas. no mesmo sentido firmam-se o STJ e o TJBA.

4. Em casos análogos, destacados pelo Apelante, concederam segurança a candidatos aprovados nas diversas classificações, apesar de constar no Edital 01/2012 apenas 750 vagas para Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia – Região 01 Salvador –, e a Administração Pública ter convocado até o candidato classificado na posição 2.083ª. O Apelante, colacionou aos autos diversos Boletins Gerais Ostensivos - BGO - da Polícia Militar, contudo não logra êxito em comprovar o surgimento vagas a fim de que fosse alcançada a sua classificação de 2.704, a permitir, a sua participação no curso de formação de soldados.

5. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8056797-41.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
IVANILDO BORBA DIAS
e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
nos termos do voto da Relatora

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA